Tribunal: TJSP
Processo: 2269266-95.2019.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: AZUMA NISHI
Órgão colegiado: 1a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-07-20
Data de publicação: 2020-07-20

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000552461
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de
Declaração Cível no 2269266-95.2019.8.26.0000/50000, da Comarca de São
José do Rio Preto, em que é embargante RODRIGUES & COUTINHO LTDA. -
EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL, é embargado CAIXA ECONOMICA FEDERAL.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 1a Câmara
Reservada de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo,
proferir a seguinte decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de
conformidade com o voto do relator, que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores PEREIRA
CALÇAS (Presidente) e FORTES BARBOSA.
São Paulo, 20 de julho de 2020.
AZUMA NISHI
RELATOR
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2269266-95.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10395
2
1a CÂMARA RESERVADA DE DIREITO EMPRESARIAL
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO 2269266-95.2019.8.26.0100/50000
EMBARGANTE: RODRIGUES & COUTINHO LTDA. (EM RECUPERAÇÃO
JUDICIAL)
EMBARGADA: CAIXA ECONÔMICA FEDERAL
Voto no 10.395
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Inexistência dos vícios
previstos no art. 1.022 do Novo Código de Processo
Civil. Utilização de embargos de declaração com
nítido
propósito
infringente.
Inadmissibilidade.
EMBARGOS REJEITADOS.
Vistos.
1.
Cuida-se de embargos de declaração
opostos ao v. acórdão de fls. 180/3 que deu provimento a agravo de instrumento
interposto em face de decisão que havia deferido prorrogação de prazo de
stay.
2.
Aduz a recuperanda que o crédito da
agravante (CAIXA ECONÔMICA FEDERAL) está garantida por alienação
fiduciária de imóvel, de modo que não se submete aos efeitos da recuperação
judicial, fato não considerado pela Turma Julgadora. Entende que o credor não
sujeito aos efeitos da recuperação judicial não tem legitimidade para agravar
da decisão que deferiu a prorrogação do stay period. Argumenta com as
medidas de mitigação dos efeitos da pandemia da Covid-19 e com a função
social da empresa.
É o relatório do necessário.
3.
O recurso não comporta provimento.
Os embargos de declaração visam sanar as
eivas previstas no art. 1.022 do NCPC, cuja redação é a seguinte, verbis:

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2269266-95.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10395
3
“Art. 1.022. Cabem embargos de declaração contra
qualquer decisão judicial para:
I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição;
II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia
se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
III - corrigir erro material.
Parágrafo único. Considera-se omissa a decisão que:
I - deixe de se manifestar sobre tese firmada em
julgamento de casos repetitivos ou em incidente de
assunção de competência aplicável ao caso sob
julgamento;
II - incorra em qualquer das condutas descritas no art.
489, § 1o.”
Como não se enquadram em nenhuma das
hipóteses previstas no dispositivo acima transcrito, o presente recurso deve ser
improvido.
Na espécie, o v. acórdão embargado expressou
de forma clara e coerente o entendimento da Turma Julgadora acerca do
tema, não padecendo de qualquer vício a ser reparado.
Em realidade, a pretensão da embargante,
revelada pelo conteúdo das razões recursais, é a desconstituição do ato
decisório, substituindo-o por outro, mediante reapreciação do julgado.
Busca a parte recorrente encetar nova discussão
da controvérsia jurídica apreciada, porém os embargos de declaração servem
apenas para integrar a decisão nos casos previstos no art. 1.022 do Novo Código
de Processo Civil, não sendo admitidos como manifestação de inconformismo
com o mérito do julgado.
Segundo Humberto Theodoro Júnior, “dá-se o
nome de embargos de declaração ao recurso destinado a pedir ao juiz ou
tribunal prolator da decisão que afaste obscuridade, supra omissão ou elimine
contradição existente no julgado”.1
Logo, não se admitem embargos de declaração
com o propósito de questionar a correção do julgado, para obter sua
substituição por outra que esteja de acordo com os interesses da embargante.
1 Curso de Direito Processual Civil, v. 1, Ed. Forense, 51a ed., p 633.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2269266-95.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10395
4
A
mera
discordância
com
os
argumentos
alinhavados na decisão embargada, com o intuito de obter solução diversa da
ministrada, não erige o aresto à condição de ato judicial omisso. A revisão do
julgamento escapa do âmbito dos embargos de declaração, recurso
inadequado à modificação do julgado.
4.
No caso dos autos, não há falar de
qualquer eiva no julgado.
Com efeito, o ponto principal do recurso
aclaratório consiste em omissão da Turma Julgadora quanto ao fato de que a
agravante Caixa Econômica não figura no quadro de credores, vez que seu
crédito está garantido por alienação fiduciária de imóvel. Todavia, se omissão
houve, ela foi da parte, visto que na contraminuta a fls. 106/112 não foi feita
qualquer menção à natureza do crédito da agravante, tampouco na
manifestação de fls. 157/163, subscrita pelos novos procuradores da devedora,
faz-se menção à não sujeição da agravante aos efeitos da moratória.
Mas ainda que assim não fosse, o que se admite
por mera epítrope, é certo que o tão só fato de a agravante não se sujeitar aos
efeitos da recuperação judicial não lhe retira interesse recursal para verberar a
decisão que prorrogou pela terceira vez o prazo de stay.
De fato, na posição de credora fiduciária,
durante o prazo de proteção, a credora não poderá exercer completamente
seus direitos, na medida em que, por força do §3o do art. 49 da LRF, tratando-se
de credor titular da posição de proprietário fiduciário de bens móveis ou imóveis,
de arrendador mercantil, de proprietário ou promitente vendedor de imóvel
cujos respectivos contratos contenham cláusula de irrevogabilidade ou
irretratabilidade, inclusive em incorporações imobiliárias, ou de proprietário em
contrato de venda com reserva de domínio, seu crédito não se submeterá aos
efeitos da recuperação judicial e prevalecerão os direitos de propriedade sobre
a coisa e as condições contratuais, observada a legislação respectiva, não se
permitindo, contudo, durante o prazo de suspensão a que se refere o § 4o do art.
6o desta Lei, a venda ou a retirada do estabelecimento do devedor dos bens de
capital essenciais a sua atividade empresarial.
Ora, se a credora fiduciária tem seu direito
limitado durante o prazo de proteção, é evidente que possui interesse recursal
para recorrer da decisão que prorrogou o prazo de proteção, ainda que seu
crédito não esteja listado no quadro de credores. Relembre-se que, nos termos

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2269266-95.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10395
5
do art. 996 do CPC, o recurso pode ser interposto pela parte vencida, pelo
terceiro prejudicado e pelo Ministério Público, como parte ou como fiscal da
ordem jurídica.
De resto, não era mesmo o caso de deferir pela
terceira vez a prorrogação do prazo de proteção, que, em princípio, é
improrrogável, sendo possível a extensão do prazo apenas excepcionalmente e
quando a recuperanda demonstrar que a demora na realização da AGC para
votação do plano não decorre de ato seu, o que não foi feito na espécie. Veja-
se, a propósito, trecho do parecer ministerial:
“Normalmente, posiciono-me favoravelmente à prorrogação sob
exame, desde que evidenciada ausência de culpa por parte da
recuperanda no curso do processo recuperacional, e uma vez que
o lapso temporal de suspensão não seja excessivo. No caso
concreto, todavia, entendo que a flexibilização interpretativa
relacionada à redação do art. 6o, par. 4o, da LREF, a permitir a
prorrogação onde se lê ser o prazo improrrogável, tenha chegado
a seu limite. O pleito recuperacional data de mais de 08.05.17 (há
quase 2 anos e 10 meses) e já foi objeto de duas outras
prorrogações do prazo de suspensão das ações e execuções,
ambas de 180 dias (cf. fls. 978 e 1106/1107 dos autos originários, em
28.02.18 e em 19.09.18).” (fls. 152).
5.
Sendo assim, o que se constata é o
inconformismo da embargante com o deslinde do feito, mas, como é sabido, o
presente recurso tem como função apenas aclarar eventuais vícios de omissão,
obscuridade ou contradição, não servindo para manifestação de irresignação.
6.
Por fim, a fundamentação do acórdão é
suficiente para prequestionamento, implícito ou explícito, dos dispositivos
invocados, pois expôs claramente as razões de decidir.
7.
Além disso, não houve negativa de
vigência ou qualquer forma de afronta a dispositivos legais ou constitucionais.
Importante frisar que o julgado não se presta a
responder verdadeiro questionário elaborado pelas partes, não havendo
necessidade de apontar cada artigo de lei, ou precedentes, a respeito de todos
os pontos abordados.
Não se exige enumeração ou interpretação

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível no 2269266-95.2019.8.26.0000/50000 -Voto no 10395
6
expressa de dispositivos legais ou constitucionais, pois para que tenha
configurado o pressuposto do prequestionamento basta que o tribunal de
origem tenha debatido e decidido a questão federal ou constitucional
controvertida.
8.
Ante o exposto, REJEITO os embargos de
declaração.
DES. AZUMA NISHI
RELATOR